Tribunal: TJES
Processo: 0002597-30.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Resistência
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002597-30.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO ALEXANDRE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. LESÃO CORPORAL GRAVE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus que, em conformidade com o Conselho de Sentença, condenou o réu pelos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP), lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/2003). A defesa recorreu pleiteando a redução da pena-base aplicada ao crime de homicídio, alegando desproporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a exasperação da pena-base do crime de homicídio qualificado consumado observou os princípios da proporcionalidade e da fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pena-base foi fixada em patamar superior ao usual sem motivação idônea e proporcional, contrariando as diretrizes do STJ quanto à necessidade de fundamentação concreta para exasperações superiores às frações de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativa.
Realizado o redimensionamento da pena-base com adoção da fração de 1/8 por cada vetorial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “a” e “c”, 65, III, “d”, 68, 121, § 2º, II, III e IV, e 129, § 1º, I; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa a precedentes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002597-30.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO ALEXANDRE

Advogado(s) do reclamante: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-
se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r

ANTONIO ALEXANDRE
,
inconformado com
a sentença
prolatada
pel
o
magistrad
o
da
1
ª
Vara
Criminal
d
a Comarca de São Mateus
(
id 15129190
)
, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV (vítima Edízio Cancela dos Santos), do 129, § 1º, inciso I (vítima Valdinelio Cancela dos Santos), ambos do Código Penal, e artigo do 12, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, para ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar suas razões (id 15611109), a defesa do recorrente postula a redução da pena-base aplicada para o crime de homicídio, sob a alegação de que ela teria sido aplicada de forma desproporcional.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de homicídio qualificado consumado, lesão corporal de natureza grave e posse irregular de arma de fogo de uso permitido pelos quais o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Com isso, passo à análise do pedido referente a dosimetria da pena aplicada para o crime de homicídio qualificado consumado.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que a pena basilar do recorrente, em relação ao homicídio qualificado consumado de Edízio Cancela dos Santos, fora exasperada em razão da desvaloração de apenas 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, a culpabilidade,
in verbis
:

I – Do crime de homicídio consumado contra EDÍZIO CANCELA DOS SANTOS

1ª fase: pena-base

CULPABILIDADE
: a elevada intensidade do dolo do agente desponta da brutalidade da sua ação, ensejado a exasperação da pena base, tendo em vista que o réu, utilizando um revólver calibre 38, efetuou disparos contra a vítima, atingindo-a duas vezes, conforme o Laudo de Exame Cadavérico juntado à fl. 98 dos autos físicos (cervical anterior esquerda com saída em supra-escapular esquerda, e toracica esquerda com saída em região dorsal esquerda). Além disso, o réu retornou para o interior de sua casa e armou-se com um facão, retornando para junto do corpo da vítima com o intuito de decepá-la, sendo então impedido por Valdinelio.

ANTECEDENTES
: o acusado não possui antecedentes criminais (id. 68043875).

CONDUTA SOCIAL
: não foi possível aferir a conduta social do réu.

PERSONALIDADE
: sem maiores elementos nos autos.

MOTIVO DO CRIME
: o crime foi cometido por motivo fútil, em razão de uma discussão ocorrida instantes antes dos fatos entre o réu ANTÔNIO ALEXANDRE e a vítima EDÍZIO, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, contudo deixo para contabilizar tal circunstância na segunda fase da dosimetria por se tratar de agravante (art. 61, II, ‘a’, CP).

CIRCUNSTÂNCIAS
: são desfavoráveis, eis que o ofendido foi surpreendido pela ação delituosa do réu que, não se intimidando ou desprezando a importância daquele dia (eleições gerais), atirou repentinamente, consoante decisão proferida pelos jurados por maioria de votos. Deixo de exasperar a pena base em razão do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, para que não ocorra bis in idem, por se tratar de circunstância computada como qualificadora (art. 121, §2º, IV, CP).

Outrossim, nota-se também que o crime foi cometido com emprego de meio que resultou
perigo comum
, haja vista que os disparos de arma de fogo foram efetuados em via pública no momento em que haviam crianças e adultos na rua, conforme a decisão do Conselho de Sentença, o que já retrata a agravante do art. 61, II, ‘c’ do CP.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: normais à espécie.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: conforme se extrai da instrução processual, o réu e o ofendido discutiram instantes antes, porém não restou apurado exatamente o motivo da discussão.

Observando as circunstâncias judiciais acima examinadas, com destaque para aquela valorada de forma negativa na primeira fase (culpabilidade), e considerando como qualificadora aquela prevista no art. 121, §2º, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, concluo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime a pena-base de
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Embora não integre as razões recursais, após analisar o referido trecho da sentença objurgada, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda elementos exorbitantes da conduta do réu, qual seja, a forma de execução do crime, situação capaz de evidenciar que o
modus operandi
utilizado extrapolou a violência própria do crime de homicídio.

Lado outro, em conformidade com o alegado pela defesa de
ANTONIO ALEXANDRE
, observo que
a majoração procedida
pelo magistrado sentenciante
se mostrou desproporcional,
eis que
se
utilizou de patamar fracionário excessivamente oneroso,
qual seja, 1/
3
(
um terço
), e ainda
não apresent
ou
nenhuma fundamentação
para tanto
.

A
ssim, restando demonstrado que
a majoração da pena
-base do
apelante
ANTONIO ALEXANDRE
não
s
e mostra proporcional,
e que também
não
restou
devidamente fundamentad
a,
tenho por necessário
redimension
ar
a
sua
reprimenda basilar por meio
da utilização da
fração de 1/
8

(um
oito
) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato ao delito
,
para
cada circunstância judicial negativamente valorada
.

No caso, considerando a pena abstrata prevista para o crime de homicídio qualificado consumado, cada circunstância judicial negativa deve ser valorada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Desse mod
o,
fixo a pena-base do apelante
ANTONIO ALEXANDRE
para o crime do artigo 121, § 2º, (vítima Edízio Cancela dos Santos), do Código
Penal,
em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Diante da presença das circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “d”, do Código Penal (motivo fútil e perigo comum), bem como da circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), e da compensação promovida pelo magistrado sentenciante, majoro a pena-base no mesmo patamar aplicado, qual seja, 1/6 (um sexto),
resultando na pena intermediária de
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual resta como definitiva, tendo em vista a ausência de causas de diminuição e aumento de pena
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, a
fim de redimensionar a pena de
ANTONIO ALEXANDRE
relacionada a
o crime de homicídio qualificado consumado
, resultando numa pena total, haja vista o concurso de crimes, de 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)